Tribunal: TJMT
Processo: 0001539-85.2015.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001539-85.2015.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INEZ MARIA IZOTON PEZARICO - CPF: 777.801.831-49 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO – IDENTIDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO – QUESTÃO POSSESSÓRIA E DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA AMPLAMENTE DEBATIDA E ANALISADA – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO. 1. Inafastável a litispendência na hipótese, na medida em que os fatos constitutivos do direito pleiteado, tanto na ação de reintegração de posse como nos autos dos embargos de terceiro e também na presente ação de manutenção de posse, cuja pretensão se limita em obter proteção possessória para área reconhecida como pertencente à parte adversa. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1014748-76.2019.8.11.0000 (ID 46180955 – interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob o mesmo número -
Classe: 198 – CNJ – Guiratinga)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INEZ MARIA IZOTON PEZARICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação nº
0001539-85.2015.8.11.0036
, manteve inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guiratinga/MT, nos autos da ação de “
Manutenção de Posse
”

(Proc. nº 1539- 85.2015.8.11.0036 - cód. 39359), ajuizada pela embargante contra DUILIO PIATO JUNIOR, acolheu a preliminar de litispendência arguida pelo requerido e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, V, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 43940456 - Pág. 1/5).

A embargante reitera a tese recursal de que, ao acolher a preliminar de litispendência suscitada pelo embargado, tanto a sentença como também o acordão, ignoraram o fato de que causa de pedir da presente ação de manutenção de posse difere daquela ajuizada pelo apelado (Proc. n. 1040-72.2013.811.0036 – Cod.: 32481), pois, nesta ação (ela/embargante) pretende resguardar seu direito de permanecer no restante de sua propriedade não atingida pela liminar concedida ao apelado
,
por sua vez, a causa de pedir da ação ajuizada pelo apelado se limita à proteção possessória de 40 hectares pertencentes a matrícula 11.5.945 do SRI de Guiratinga/MT, razão pela qual, segundo diz, não há falar em litispendência.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que esta eg. Câmara Julgadora dê provimento ao apelo, anulando a sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem e ocorra a devida instrução processual e julgamento do mérito da ação de manutenção de posse ajuizada pela embargante.

Nas contrarrazões, o embargado refuta pontualmente os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios (cf. ID 47225979 - Pág. 1/26).

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstra eventual falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal ou ocorrência de erro de natureza formal, nem mesmo aponta a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão; ao contrário, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria amplamente analisada e decidida, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

O acordão analisou corretamente todas questões suscitadas e, a fim
de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do acórdão que tratou de forma clara e objetiva a questão referente a litispendência:

Inez Maria Izoton Pezarico ajuizou a presente ação de manutenção de posse alegando ter sido vítima de esbulho praticado por Duilio Piato Junior em 3,4743 hectares de sua propriedade durante o cumprimento da medida liminar concedida na “Ação de Manutenção de Posse n° 1040-72.2013.811.0036 – cód. 32481”, e por isso, busca nesta demanda a proteção possessória

“para a totalidade de sua área” (61,6842 hectares).

Ao contestar a ação Duilio Piato, disse que
“a pretensão da autora é absurda, pois, discute uma suposta diferença de 3,4743 hectares, que teria sido retirada da sua posse no momento da mudança de local da cerca feita para cumprimento da liminar que lhe foi concedida”,
na tentativa de “
com alegações enganosas incutir no Juízo uma situação diversa da realidade, na busca de beneficio indevido
”; prossegue afirmando que a autora ajuizou anteriormente a ação de “Embargos de Terceiro n. 470-52.2014.811.0036 – Cód. 33427”, e como não obteve pronunciamento judicial favorável requerido em sede de tutela antecipada, ajuizou a presente ação de manutenção de posse, reiterando os mesmos argumentos
“de turbação de sua posse e propriedade supostamente praticada pelo requerido”,
tratando-se, portanto, de ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Sobreveio então a sentença apelada, que julgou o processo extinto, sem resolução, sob os seguintes fundamentos:

3.
Da preliminar de litispendência: Em que pese a parte requerida arguir litispendência da presente ação com os autos de n° 470-52.2014.811.0036 (33427), vislumbra-se no presente momento processual que no referido feito já houve o proferimento da sentença, em que julgou improcedente os pedidos realizados na exordial, sendo as partes daqueles autos idênticas a dessa ação
.

Assim, tendo em vista que no momento do ajuizamento desta ação já se encontrava em tramite, também nesse Juízo, os Embargos de Terceiros n° 470-52.2014.811.0036 (33427), vejo correto a arguição da litispendência e nestes mesmos termos a análise de tal alegação.

Nesse sentido, o art. 337, § 1°, do CPC preleciona, “§1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz acao anteriormente ajuizada.”.

Ao compulsar os autos,
vislumbra-se que a área de 3,4743 ha que a parte autora alega ter sofrido esbulho abrange a área concedida liminarmente nos autos da Ação de Reintegração n° 1040-72.2013.811.0036 (32481), sendo que a parte autora já requereu a suspensão da mencionada liminar e reintegração da área nos autos dos Embargos de Terceiros n° 470-52.2014.811.0036 (33427).

Desse modo, percebe-se que o pedido, ora requerido, encontra-se contido já nas ações apreciadas, motivo pelo qual cabe transcrição do art. 57, do CPC, o qual corroborara com o deslinde dos autos:

“Art. 57: Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo a ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas."

Cabe pontuar que, tanto na Ação de Reintegração n° 1040-72.2013.811.0036 (32481) quanto nos Embargos de Terceiros n° 470-52.2014.811.0036 (33427), ja foram proferidas as sentenças, posto que ambas houve o resultado negativo para a parte autora desse feito.

Desse modo,
tendo em vista que a área objeto da presente ação constitui a área já discutida nos autos n° 1040- 72.2013.811.0036 (32481), bem como mesmo pedido ja foi realizado pela autora nos Embargos de Terceiros n° 470- 52.2014.811.0036 (33427), RECONHEÇO a incidência do instituto da litispendência nesses autos
.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de LITISPENDÊNCIA arguida pela parte requerida, em sede preliminar de contestação, razão pela JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM resolução DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

A teor do disposto no art. 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, verifica-se a litispendência quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ou mais ações; ademais, a diversidade de fundamento legal invocado pelas partes ou a alteração na qualificação jurídica dos fatos narrados não são determinantes para afastar a identidade entre as ações. Tais fatores não integram a causa de pedir, tampouco vinculam o magistrado, já que a nossa legislação processual adotou a teoria da substanciação, segundo a qual são os fatos narrados na petição inicial que delimitam a causa de pedir (STJ, REsp 1.009.057/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA – Desembargador Convocado do TJ/RS, Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 17/5/2010).

Sobre o tema, trago a oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Processual Civil, Forense, 52ª ed. 2011, p. 404:

"A existência de uma ação anterior igual a atual impede o conhecimento da nova causa. Ocorre litispendência, segundo o Código, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” (art. 301, §1º) e que ainda esteja em curso, pendente de julgamento (§3º). Define, outrossim, o § 2º do mesmo artigo, o que se deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido."

Prossegue o i. processualista pontuando que:

Para que as partes sejam as mesmas, impõe-se que idêntica ainda a qualidade jurídica de agir nos dois processos. (...) O pedido, como objeto da ação, equivale à lide, isto é, à matéria sobre a qual a sentença de mérito tem de atuar. É o bem jurídico pretendido pelo autor perante o réu. É também pedido, no aspecto processual, o tipo de prestação jurisdicional invocada (condenação, execução, declaração, cautela, etc.). Para que uma causa seja idêntica à outra, requer-se identidade de pretensão, tanto de direito material, como de direito processual.

A causa petendi, por sua vez, não é a norma legal invocada pela parte, mas o fato jurídico que ampara a pretensão deduzida em juízo. Todo direito nasce do fato, ou seja, do fato a que a ordem jurídica atribui um determinado efeito.

A causa de pedir, que identifica uma causa, situa-se no elemento fático e em sua qualificação jurídica.
Ao fato em si, dá-se a denominação de 'causa remota' do pedido; e à sua repercussão jurídica, a de 'causa próxima' do pedido. Para que duas ações sejam tratadas como idênticas é preciso que sejam iguais tanto a causa próxima como a remota.
(Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 83/84) (grifei).

No caso,
é inequívoca a tríplice identidade
entre a
Ação de Reintegração de Posse n° 1040-72.2013.811.0036 – cód. 32481, ajuizada pelo apelado, quanto nos Embargos de Terceiros n° 470-52.2014.811.0036 – 33427, ajuizados pela apelante, tanto é que o magistrado ressalta que a área de 3,4743 hectares que a apelante alega ter sofrido esbulho “integra a fração territorial concedida liminarmente em favor do apelado nos autos da ação de reintegração de posse”, sendo que a apelante “já requereu a suspensão do cumprimento da mencionada liminar e reintegração da área nos autos dos embargos de terceiros”, mas em todas as oportunidades, teve o pedido indeferido, porquanto, a posse do apelado sobre a área mencionada é fato incontroverso nos autos
.

O que se vê no caso concreto é o inconformismo da apelante com o reconhecimento da posse do apelado sobre a área que ela diz lhe pertencer, mas essa questão foi suficientemente debatida e analisada, tanto pelo MM. Juiz condutor das ações, como também neste grau de jurisdição, o que implica em identidade das causas de pedir.

Para que não haja mais dúvidas, transcrevo excertos da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n° 470-52.2014.811.0036 – 33427, que tratou da matéria novamente suscitada pela apelante na presente demanda; verbis:

Observa-se e, ainda, que na petição inicial destes Embargos de Terceiros e na impugnação a contestação,
a autora apenas preocupou em afirmar que os contratos e títulos dominiais, supostamente, da referida área é o bastante para a procedência deste feito, sem comprovar o efetivo exercício da posse sobre as terras rurais em comento, além disso em nenhum momento apresentou questões fáticas capazes de desconstituir a posse direta dos embargados sobre a área
. Até mesmo porque a simples existência de títulos em nome da embargante cujas medidas não correspondem a realidade fática, não é o suficiente para a procedência do presente feito, uma vez que embargos de terceiros não se presta para dirimir questões sobre divisas nos terrenos em confronto, ainda que fixadas erroneamente, ou seja, ainda que não correspondam exatamente aos títulos dominiais e possessórios.

Além disso,
a parte embargante não conseguiu comprovar que a posse exercida pelos embargados é injusta, pelo contrário, há documentos que justificam juridicamente sua ocupação, inclusive, houve o reconhecimento em Juízo da posse dos embargados sobre a área rural em comento em ação anterior que tramitou nesta Comarca, Ação de Interdito Proibitório n° 155-29.2011.811.0036
(16729) (fls. 241/263).

Bem de ver-se, outrossim, que a ocupação do terreno se deu aos olhos de todos, conforme Ação de Interpelação Judicial ajuizada pelos embargados na qual p
ropuseram na época de arcar com metade dos custos da cerca de divisa, dos imoveis dos embargados com a posse que havia sido repassada a terceiros pela antiga possuidora e proprietária LOIDE MROZINSKI
(fls. 45/52 do Autos em apenso CI 32481), não existindo qualquer indício no sentido de que tenha sido adquirida de forma clandestina, precária ou violenta, sendo imperiosa a improcedência dos presentes embargos.

Observa-se que O
SMAR LUIZ PEZARICO, realmente, praticou a turbação contra a posse dos autores, pois ha provas suficientes de que de forma deliberada invadiu a área rural de posse dos autores, de modo que

dentro do imóvel passou a passou a construir cerca, realizar plantações de culturas e desenvolver crianção de gado no intuito de expandir suas terras que ficam ao lado das pertencentes aos autores
.

A comprovação da turbação se encontra devidamente embasada pelo

Boletim de Ocorrência n° 2013247976 (fl. 664/667), pelas fotografias do local juntadas as fls. 663 cm que se nota
parte da área do imóvel dos autores gradeada, isso é, trabalhada para a realização do plantio. Além disso, tal fato não sofreu oposição específica da parte requerida, de modo que pelo princípio da eventualidade e concentração dos atos da defesa, é permitido a este Juízo presumir verdadeiras esses episódios narrados na pega vestibula
r (cf. ID 21969975) (destaquei).

Na sequência, foi interposto o RAC n. 0001040-72.2013.8.11.0036, julgado monocraticamente sob os seguintes fundamentos:

Destaco, logo de início, a inviabilidade de conhecimento do presente apelo, porquanto, uma vez interposto recurso de apelação contra a mesma sentença não é cabível à parte apresentar novamente seu inconformismo.

No caso,
verifica-se que foi interposto anteriormente o Recurso de Apelação nº 0000 470-52.2014.8.11.0036, combatendo a mesma sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1040-72.2013.811.0036 – 32481
,
cujas afirmações se restringem a sustentar que a área em litígio é parte de uma área maior da propriedade da Embargante, adquirida por Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cessão de Direitos Possessórios; ou seja, as alegações recursais dos apelantes gravitam na tentativa de comprovar a propriedade da área, questão que já foi amplamente analisada e rechaçada pela sentença e mantida neste grau de jurisdição
.

Deste modo, a repetição da insurgência recursal é vedada em razão do Princípio da Unirrecorribilidade ou singularidade dos recursos, que veda a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMTIVA. SEGUNDOS EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 284/STF. PRIMEIROS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. (EDcl no AgInt no AREsp 1189996/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 05/10/2018).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, considerando a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Em razão desse entendimento, o agravo regimental de fls. 1294-1308 (petição 00481031 - 3233533) não pode ser conhecido. II - Insta consignar que as duas petições foram apresentadas a destempo, considerando que o prazo para interposição de agravo regimental em processo penal, é de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 39 da Lei n. 8.038/90 e art. 258 do RISTJ, o qual, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/15, continua sendo contado em dias corridos, nos termos do art. 798 do CPP. Recurso não conhecido. (AgRg no REsp 1688801/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. (...). 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." 2.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões
. 3. (...). (AgInt no REsp 1339306/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

Assim, tendo em vista que os apelantes já manifestaram sua irresignação recursal em momento anterior, quando da interposição do Recurso de Apelação nº 0000 470-52.2014.8.11.0036, proclamo a preclusão do direito de recorrer e
nego seguimento
ao presente apelo
(cf. decisão monocrática proferida em 13.12.2019, ID 28401039 – RAC n. 0001040-72.2013.8.11.0036).

É inegável, portanto, que a apelante busca (nesta ação) idêntico amparo jurídico que não obteve quando ajuizou os Embargos de Terceiro n° 470-52.2014.811.0036 – 33427, na medida em que os fatos constitutivos do direito pleiteado são os mesmos em ambas as ações, pois, utilizando-se de alegações sofismáticas na vã tentativa de obter proteção possessória para área reconhecida como pertencente ao apelado, o que, à toda evidência, não pode prevalecer.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO POSSESSÓRIA. ÓBICE DA LITISPENDÊNCIA. PERFEITA. IDENTIDADE DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA PRESENTE DEMANDA COM AQUELES DA OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA. Dá-se a perfeita identidade entre a presente causa e aquela ação possessória cuja sentença de extinção ainda pendente de recurso já recebido pelo Magistrado competente. Os elementos identificadores dessas demandas (partes, causa de pedir e pedido) são rigorosamente os mesmos, ou seja, repetiu-se uma ação que ainda se encontra em curso, o que caracteriza a litispendência (artigo 301, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil), a impor a extinção da presente ação possessória) (REsp 1286695, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado monocraticamente em 22/04/2015).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido fica caracterizada a litispendência. 2. 3. (...) (STJ, AgInt no AREsp 966.708/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016).

Assim, ante a flagrante litispendência, mantenho a sentença combatida, pois a extinção do feito, sem resolução do mérito, é a medida juridicamente correta para a hipótese dos autos
(cf. ID 43940456 - Pág. 1/5).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Diante do exposto,
rejeito os aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020